Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701022-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR RECORRIDO: ARIEL GOMIDE FOINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS COM FUNDAÇÃO PRIVADA. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não pode a parte autora, que deu causa à própria nulidade ao interpor Embargos de Declaração extemporâneos, esperar o decurso de prazo para a parte ré interpor recurso e sustar a nulidade por extemporaneidade da Apelação da parte oponente. Assim, a decisão de conhecimento do recurso, atestando sua tempestividade, acabou por interromper o prazo para interposição do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois gerou a expectativa de que a decisão judicial encontrava-se correta ao conhecer do recurso. 2. Não há se falar em nulidade da Sentença por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. 3. Incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. O valor da causa, pois, engloba os valores os quais se pretende a declaração de nulidade, executados em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Diante da impossibilidade de realização do cálculo correto neste momento processual, é o caso de acolhimento parcial da preliminar apenas para corresponder ao valor executado e que se pleiteia a declaração de nulidade. 5. Há causas de pedir próxima e remota em consonância com o objeto delimitado, não subsistindo a alegada inépcia da Inicial. Preliminar afastada. 6. Nos termos do artigo 167, parágrafo 1o, inciso II do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. A prova documental foi decisiva para comprovar que o valor emprestado à fundação não corresponde ao valor declarado em termo de compromisso. 7. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. Não é possível a aplicação da penalidade diante do exercício regular do direito de ação, especialmente quando a narrativa encontra-se amparada em Ação já transitada em julgado. 8. O pedido de nulidade não tem conteúdo econômico aferível, sendo que a eventual proveito econômico auferido é mero consectário lógico da declaração de nulidade. Por outro lado, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, havendo condenação nos autos, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor condenatório, como realizado na origem. 9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para readequar o valor da causa. Recurso do terceiro interessado conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa por ter sido inviabilizada a juntada das provas pretendidas. Tece considerações no sentido de que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, defende que deve ser cassada a decisão recorrida, com a remessa dos autos à instância inferior para que o juízo a quo profira outra decisão; c) artigos 167 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que não se desincumbiu a ora recorrida de demonstrar fato constitutivo de seu direito, pois não aviou qualquer comprovação da alegada simulação, o que configura afronta ao inciso I do artigo 373 do CPC. Aduz que não há nos autos elementos suficientes para a comprovação do vício de simulação alegado, sendo impossível a invalidação do negócio jurídico pactuado entre agentes capazes e, até prova em contrário, de boa-fé. Logo, requer seja reformado o v. acórdão para manter hígido o negócio jurídico consistente no TERMO DE COMPROMISSO 2009. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e RODOLFO GONÇALVES LABANCA, OAB/DF 44.692. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto o STJ já assentou que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 7o, 355, inciso I, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 167 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e RODOLFO GONÇALVES LABANCA, OAB/DF 44.692. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028